Tribunal: TJSP
Processo: 1116950-13.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Imóvel - Resilição – Desistência do comprador – Possibilidade de retenção de até 20% dos valores pagos em favor da ré – Afastamento da pretensão a retenção em valor maior – Incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado – Fixação do valor efetivamente pago - Recurso provido em parte.